Tribunal: TJMT
Processo: 0004376-23.2017.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004376-23.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (APELANTE), MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - CPF: 267.278.798-00 (ADVOGADO), ADIB ABDOUNI - CPF: 162.340.588-25 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SANCIANI JUNIOR - CPF: 020.116.981-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA [VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA PROFISSÃO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE DOLO; EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO; INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDOS DE NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA LEI 13.964/2019 – INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – NULIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATO VERBAL – SERVIÇOS ADVOCATÍCOS – APROPRIAÇÃO DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR – ACORDO EXTRAJUDICIAL GARANTIDO POR
NOTAS PROMISSÓRIAS ASSINADAS PELA APELANTE – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – DIVERGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPATIBILIDADE COM A TABELA DA OAB - DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA – ARESTOS DO TJSP E TJRS - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA.

“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
(STF, AgR no
HC 191464/SC).

“A retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia [...] a denúncia foi recebida [...] antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória [...] não podendo se falar na aplicação do art. 28-A do CPP”

(STJ, AgRg no AREsp nº 1923546/SP).
No mesmo sentido:
AgRg no REsp 1860770/SP; TJMT, AP 0002502-72.2016.8.11.0064.

“Imputação do delito capitulado no artigo 168, [...] do Código Penal. Sentença absolutória. Artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. [...] Atipicidade da conduta.
A composição entre as partes [...] afasta a natureza criminosa do fato, transformando-se em obrigação meramente civil
”
(TJSP, AP 0012877-52.2012.8.26.0292).

“Sabe-se que o tipo penal do artigo 168 do C.P.B. exige elemento subjetivo referente ao dolo da apropriação. O fato de a acusada ter assinado nota promissória em que se compromete a pagar os valores, evidencia que ela não tem o animus rem sibi habendi, gerando exequibilidade do título na esfera cível e afastando a tipicidade da conduta”

(TJRS, AC nº 70054661947). Nesse mesmo sentido: TJRS, AC nº 70049740400; AC nº 70036867745.

“Conquanto se reconheça que a conduta adotada
[...]
não tenha sido profissionalmente correta
, a situação não permite extrair o dolo necessário à caracterização do crime de apropriação indébita”

e
eventual reparação deve ser discutida, igualmente, na esfera cível

(TJRS, AP 70085090058).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0004376-23.2017.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S):

TAÍZA BORGES BERNARDES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
TAÍZA BORGES BERNARDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal nº 0004376-23.2017.8.11.0011, que a condenou por apropriação indébita majorada [coisa que recebeu em razão de sua profissão], por duas vezes [em continuidade delitiva], a 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, ambos do CP – (ID 117022951).

A apelante suscita nulidade da sentença pelo não oferecimento de acordo de não persecução penal. No mérito, sustenta
que: 1) não houve dolo de se
“apropriar de valores alheios”;
2)

a retenção da diferença entre os valores recebidos da vitima e pagos ao alimentando constituem
“exercício regular do direito”
aos honorários e despesas advocatícias; 3) não há
“provas críveis que o valor entregue [...] seria diverso da prestação de [...] serviços”
; 4) houve erro na exasperação da pena-base porque: a) a culpabilidade
“foi comum para este tipo de delito”
e não poderia incidir na primeira e terceira fases, pois configuraria
bis in idem
; b) a valoração da consequência do crime teria sido genérica, sem fundamentação concreta e o prejuízo suportado pela vítima é inerente ao crime; c)
a fração adequada e proporcional para cada circunstância judicial negativa é de 1/8 (um oitavo)
; 5) a confissão, ainda que parcial, deveria atenuar a pena; 6) o
recebimento de dinheiro em razão de sua profissão
não foi determinante para o crime, a elidir a causa de aumento; 7) teria direito á diminuição da pena em razão da primariedade e o
“ínfimo”
valor apropriado; 8)
“preenche todos os requisitos legais”
para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvida. Subsidiariamente, a redução das penas e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (ID 123071474).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 123993979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apropriação indébita qualificada. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Preliminar. Invocação de alteração legislativa atinente ao acordo de não persecução penal (artigo 28-A do CPP). Impossibilidade. Benefício inaplicável aos processos em que a denúncia já tenha sido oferecida e recebida. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito. Pretendida absolvição. Improcedência. Comprovado que a ré se apropriou indevidamente de coisa alheia móvel, da qual tinha a posse em razão da profissão, mister se faz a sua condenação nos termos do artigo 168, § 1º, III, do CP. Conjunto probatório suficiente para manutenção da condenação. Pretendida readequação da pena. Improcedência. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis à acusada. Discricionariedade do Magistrado. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, porque não configurada tal atenuante no caso concreto. Incabíveis a aplicação do privilégio do §2º do artigo 155 (CP) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sobretudo diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 125382194)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃ PENAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
suscita nulidade da sentença pela
“ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal”
.

Vejamos.

Os crimes apurados nestes autos foram praticados em 03.9.2015 e 10.9.2015
(ID 117022498-fls. 9/11).

Em 25.3.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia (ID 117022499-fls. 24) e em 03.12.2021 proferiu a sentença condenatória (ID 117022951).

A apelante pleiteou a remessa dos autos ao órgão ministerial para oferecimento de acordo de não persecução penal apenas em 29.2.2022, nas razões recursais (
ID 123071474
).

O c. STF firmou entendimento de que
“o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
(AgR no
HC 191464/SC, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 11.11.2020, Publicado no DJe em 26.11.2020).

No mesmo sentido, anota-se a posição do c. STJ:

“A retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia [...] a denúncia foi recebida [...] antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória [...] não podendo se falar na aplicação do art. 28-A do CPP
.
”

(AgRg no AREsp nº 1923546/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 05.10.2021, Publicado no DJe em 13.10.2021).
No mesmo sentido:
AgRg no REsp 1860770/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 01.9.2020, Publicado no DJe em 09.9.2020; TJMT, AP 0002502-72.2016.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25.1.2022, Publicado no DJe 26.1.2022.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“Entre os dias 03 e 10 de setembro de 2015, em locais diversos nesta comarca de Mirassol d’Oeste/MT, a denunciada Taíza Borges Bernardes apropriou-se de coisa alheia móvel, qual seja, do valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), de que tinha a detenção, vitimando Luiz Carlos Sanciani Júnior, conforme termo de declarações de fls. 10/12.

Consta dos autos que a vítima Luiz Carlos Sanciani Júnior contratou a denunciada Taíza Borges Bernardes para resolver problemas relativos ao processo de pensão alimentícia devida ao filho menor Gabriel Otávio Alves Sanciani, uma vez que encontrava-se segregado em face do inadimplemento alimentar, tendo entregue a ela o montante total de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) em espécie. Desta quantia, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) seria para o pagamento da dívida alimentar e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) era parte do pagamento de honorários advocatícios, os quais seriam totalizados, após a audiência no processo de revisão de alimentos, com o pagamento de mais R$ 3.000,00 (três mil reais) à advogada.

Infere-se, pois, que no dia 03 de setembro de 2015, fora repassado à denunciada Taíza Borges Bernardes o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), relativos a um suposto acordo a ser realizado pessoalmente com a mãe da criança, Sra. Jessika Almeida Alves, que residia em Cuiabá/MT, bem como R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referentes ao adiantamento de honorários advocatícios.

Entretanto, dias após ser posto em liberdade, Luiz Carlos Sanciani Júnior recebeu nova ligação da denunciada, informando que deveria pagar a quantia adicional de R$ 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta reais) referentes à pensão alimentícia dos anos de 2013 a 2015, senão iria preso novamente porque o ‘mandado de prisão estava quentinho’.

Com receio de ser preso novamente, a vítima afirmou à advogada que venderia seu carro e que conseguiria o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao informar a denunciada acerca do valor, esta lhe disse que ‘a juíza não aceitava menos de R$ 11.750,00 porque esse era o valor do débito da pensão’. Entretanto, no dia seguinte, a denunciada ligou novamente à vítima, informando que ‘a juíza tinha aceitado o valor de R$ 10.000,00.’

Então, a vítima pediu à advogada o número da conta para depositar em juízo, momento em que a denunciada respondeu que não tinha como depositar em juízo, que era para pagar o valor em mãos para ela, o que assim foi feito.

Saliente-se que a vítima pediu comprovante do valor de R$ 17.000 (dezessete mil reais) entregues à denunciada, porém esta alegou que não teria quaisquer comprovantes, pois havia realizado o depósito judicial, sendo que os documentos comprobatórios estariam anexados nos autos da ação de revisão de alimentos.

Após desconfiar de tais atos, a vítima entrou em contato com a Sra. Jessika Almeida Alves, genitora de seu filho, e verificou que a denunciada não havia repassado nenhum valor a título de pagamento da pensão alimentícia em atraso, tampouco realizou o depósito judicial do montante. A denunciada, na verdade, convencionou com a mãe da criança o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por meio de notas promissórias, sendo uma no valor de R$ 3.000,00 e cinco no valor de R$ 1.400,00, as quais sequer foram pagas.

Após muitas discussões, a denunciada depositou na conta bancária da genitora do infante o valor de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não devolvendo à vítima o restante do valor, qual seja, R$ 12.000,00 (doze mil reais), apropriando-se, assim, de valor indevido.”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 117022498-fls. 4/7)

O Juízo singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“
2.1. Da materialidade dos crimes

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 33/34), declarações extrajudiciais (fl. 34/37), notas promissórias e cheques (fls. 38/41 e fls. 46/48), diálogos de aplicativos de mensagens (fls. 49/66) e provas orais colhidas em fase inquisitiva e judicial.

2.2. Da autoria dos crimes

A autoria também restou comprovada nos autos pelos diversos elementos de informação e de prova acostados autos, assim como pelos depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial.

[...]

Em que pese a negativa da ré, constato que restou demonstrada a autoria delitiva, isso porque, conforme exposto nos depoimentos e documentos juntados ao processo, a ré, em um primeiro momento, recebeu o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de repassar tal valor para a Sra. Jessika, contudo, não repassou o referido montante. Pelo contrário, firmou negociação da dívida em notas promissórias. Posteriormente, em um segundo momento e, após a soltura da vítima, fez com que essa repassasse o valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, porém, não repassou esse valor a Sra. Jessika, apropriando ilicitamente do valor.

Portanto, restam devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva em relação a ambos os delitos descritos em sede exordial.

2.3. Da causa de aumento de pena

Conforme comprovado através dos documentos acostados aos autos e dos testemunhos anteriormente descritos, a denunciada recebeu as quantias discutidas na qualidade de advogada contratada pela vítima, tendo se apropriado dos montantes na referida condição.

Neste sentido, constato que a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo, são uníssonas em afirmar que a ré era advogada da vítima, bem como a ré, confirmou em juízo tal informação.

Assim, verifica-se que efetivamente a denunciada recebeu a
res
apropriada em razão de seu ofício, emprego e profissão, atraindo a incidência da majorante ora discutida.

Ante isso, reconheço a causa de aumento de pena prevista no §1º, inciso III, do art. 168 do Código Penal.

Por fim, o fato praticado é típico, não operando em favor da ré qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade merecendo responder criminalmente.

3. Dispositivo

Logo, à vista da fundamentação expendida,
julgo procedente
o pedido formulado na denúncia, para condenar a ré Taíza Borges Bernardes, devidamente qualificada nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 71 do mesmo código.

Atenta ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

I – Do crime de apropriação indébita

O crime de receptação descrito no art. 168 do Código Penal, possui como preceito secundário a pena de
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: a culpabilidade da denunciada foi exacerbada. Isso porque, conforme relatado em sede inicial e comprovado pelos depoimentos prestados em juízo, esta afirmava que o não repasse dos valores ensejaria a prisão do ofendido, vez que
‘o mandado de prisão estaria quentinho’
, chegando ao ponto de afirmar que a ‘
juíza do caso teria aceitado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)’
, tudo para dar credibilidade aos atos escusos e garantir a consumação delitiva”;

b) Antecedentes: é possuidora de maus antecedentes, haja vista a condenação criminal proveniente dos autos de NU 2079-61.2014.811.0039 (cód. 57999), transitada em julgado no dia 05.03.2018;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: comuns à espécie delitiva;

g) Consequências: foram graves, haja vista o vultoso prejuízo suportado pela vítima do delito;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não há atenuantes ou agravantes de pena. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa.

Na terceira fase
, não se encontram presentes causas de diminuição de pena. No entanto, conforme disposto em tópico próprio, incide a causa de aumento prevista no inciso III, do §1º, do art. 168, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/3. Assim, torno a pena concreta
definitiva
em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, com o pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.

II – Da continuidade delitiva

Tendo em vista que a denunciada praticou dois delitos de apropriação indébita majorada, aplico-lhe apenas uma das penas, aumentando-a em 1/6. Assim, torno a pena
definitiva
do réu em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias multa
.

Regime inicial

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, fixo o regime prisional de início
aberto
por se mostrar o mais adequado a hipótese.
”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 117022951).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência nº 2015.336103 (ID 117022498-fls.10/11), Termo de Acordo Extrajudicial (ID 117022498-fls.14; ID 117022499-fls.42), notas promissórias e cheques (ID 117022498-fls.15/17, 23/25; ID 117022499-fls.40/41) e diálogos por aplicativos de mensagens wattsApp (ID 117022498-fls.26/43), os quais não foram impugnados.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos da vítima Luiz Carlos Sanciani Júnior (ID 117022498-fls.19/21; ID 117022499-fls.34/36), das testemunhas Jessika Almeida Alves (ID 117022499-fls.10/11, 37/38) e interrogada a apelante (ID 117022498-fls.49; ID 117022499-fls.1/2, 31/33).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Luiz Carlos Sanciane Júnior, as testemunhas Jessika Almeida Alves e Leilivânia Coutinho e a apelante (ID 117022950-fls.69, e Mídias – IDs 121502453 a 121502464).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a apelante foi contratada [verbalmente] para atuar na Ação de Execução de Alimentos nº 573/2010 (Código 447535), na qual a vítima figurava como executado [e estava preso por dívida de pensão alimentícia];

- em 03.9.2015, a apelante recebeu o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro, para quitação de débito alimentar da vítima; em 10.9.2015, recebeu mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) para negociação e quitação de pensão alimentícia dos anos de 2013 a 2015;

- em 08.9.2015 a apelante firmou acordo com Jessika Almeida Alves [representante legal do alimentando] para pagamento do débito alimentar em 6 (seis) parcelas, ajustado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), garantido por notas promissórias [a primeira no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com vencimento para 08.9.2015 e outras cinco no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) cada, com vencimentos para 08.10.2015, 08.11.2015, 08.12.2015, 08.1.2016 e 08.2.2016]; as notas promissórias foram parcialmente quitadas;

- Luiz Carlos Sanciani Junior [vítima], na fase policial e em Juízo, afirmou
que à época dos fatos foi preso em razão de débito alimentar; sua esposa [
Leilivania Coutinho Moura
] procurou a apelante para advogar no processo de execução de alimentos; foi acordado verbalmente o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de honorários advocatícios; não houve pactuação de valores conforme tabela da OAB, nem cobrança de diárias para que a apelante fosse para Cuiabá, inclusive a viagem que a apelante fez para Cuiabá foi no carro da esposa da vítima; a apelante informou inicialmente que havia feito acordo no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) com a credora do débito alimentar; foi repassado à apelante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro para quitação do acordo e mais R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente a parte dos honorários; em Cuiabá a apelante informou que a credora não teria mais aceitado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e por isso depositaria o valor em juízo, o que não ocorreu; posteriormente a apelante ligou informando que a vítima ainda corria o risco de ser presa, porque haviam débitos não quitados; estava desesperado e para não ser preso novamente, conseguiu levantar mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) e entregou a apelante, em mãos porque seria um acordo que tinha sido feito com a juíza; não pegou comprovantes, porque a ré informava que estava tudo depositado em juízo e os comprovantes no processo; posteriormente, em contato com
Jessika Almeida Alves [genitora do alimentando], soube que, na verdade, em 08.9.2015 a apelante fez um
acordo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago de forma parcelada [uma vez de R$ 3.000,00 (três mil erais) e outras cinco de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) em notas promissórias; por causa desse acordo conseguiu tirar a vítima da prisão; as notas promissórias não foram pagas; depois de muito tempo a apelante depositou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); sofreu transtornos financeiros pois vendeu tudo o que tinha e mais um pouco pra conseguir sair da prisão;

- Jéssika Almeida Alves [testemunha], em ambas as fases da persecução penal, afirmou que
a apelante a procurou no seu local de trabalho, informando que
Luiz Carlos Sanciani Junior [
vítima] estava preso por dívida de pensão alimentícia e queria fazer um acordo para soltá-lo; fizeram um acordo em valor bem menor que o débito real e que seria parcelado em notas promissórias em nome a apelante; foi paga apenas uma das promissórias; posteriormente
Luiz Carlos Sanciani Junior [vítima] entrou em contato a fim de saber sobre a negociação, quando então o informou sobre o acordo, bem como a não quitação das parcelas; em momento algum a apelante informou que estava com dinheiro repassado por Luiz Carlos Sanciani Junior para quitação da dívida;

- Leilivania Coutinho Moura [testemunha], ouvida penas em Juízo, esclareceu que era esposa de Luiz Carlos Sanciani Junior [vítima] na época dos fatos; quando a vítima foi presa [por dívida de pensão alimentícia] procurou a apelante para soltá-lo; o contrato foi apenas verbal e o valor ajustado a título de honorários foi de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); a apelante informou o valor total do débito seria de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); de imediato entregaram o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em espécie; ainda efetuou o pagamento de mais R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), como parte dos honorários; emprestou o carro para a apelante, que foi até Cuiabá a fim de negociar com a mãe da criança [Jéssika Almeida Alves]; posteriormente, quando Luiz Carlos Sanciani Junior [vítima] já estava solto, a apelante informou que seria melhor pagar o restante da dívida pois corria o risco de ser preso novamente; repassaram à apelante mais R$ 10.000,00 (dez mil reais), em dinheiro, para quitação do débito; tempos depois, entraram em contato com Jéssika Almeida Alves e souberam que, apesar de já estar com o dinheiro em mãos, a apelante não o repassou à parte credora, mas fez um acordo para parcelar o débito em notas promissórias, que não foram pagas; a apelante dizia que havia depositado os valores em juízo em Cuiabá, mas não apresentou comprovante; tentaram entrar em contato com a apelante várias vezes para receber os valores de volta, mas não receberam;

- TAIZA BORGES BERNARDES [apelante], tanto na fase inquisitorial quanto na instrutória, confirmou ter sido contratada para atuar na soltura da vítima e que recebeu R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); não combinou valores de honorários e utilizou esse valor para “trabalhar na causa”; fez um acordo com Jéssika Almeida Alves [genitora do alimentando] para pagamento parcelado, em notas promissórias e repassou R$ 5.000,00 (cinco mil reais); impetrou Habeas Corpus e Revisão Criminal em favor da vítima.

Dito isso,
vejamos.

A apelante [advogada] foi contratada [verbalmente] para atuar na defesa de Luiz Carlos Sanciani Junior [vítima], que estava preso por dívida de alimentos à época. Recebeu o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para negociação e quitação de dívida alimentar [Ação de Execução de Alimentos nº 573/2010 (Código 447535)], sendo parte desse valor, honorários advocatícios a ela devidos.

Em 08.9.2015 a apelante firmou acordo extrajudicial (ID 117022498-fls.14; ID 117022499-fls.42) com Jessika Almeida Alves [representante legal do alimentando] para pagamento do débito alimentar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), garantido por notas promissórias [em nome da apelante]. A primeira, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com vencimento para 08.9.2015 e outras cinco, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) cada, com vencimentos para 08.10.2015, 08.11.2015, 08.12.2015, 08.1.2016 e 08.2.2016] foram entregues à credora [Jessika Almeida Alves].

A apelante pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Jessika Almeida Alves [representante legal do alimentando], mas não quitou o restante da dívida nem restituiu a Luiz Carlos Sanciani Junior [vítima].

A assunção de dívida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em nome próprio, descaracteriza a tipificação penal, ao afastar o dolo, devendo ser dirimida na jurisdição cível.

Nesse sentido, colhe-se julgados do TJSP e TJRS:

“Imputação do delito capitulado no artigo 168, [...] do Código Penal. Sentença absolutória. Artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. [...] Atipicidade da conduta.
A composição entre as partes [...] afasta a natureza criminosa do fato, transformando-se em obrigação meramente civil
.”
(TJSP, AP 0012877-52.2012.8.26.0292, Relator Des. Camargo Aranha Filho, 15ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 06.4.2017)

“Sabe-se que o tipo penal do artigo 168 do C.P.B. exige elemento subjetivo referente ao dolo da apropriação. O fato de a acusada ter assinado nota promissória em que se compromete a pagar os valores, evidencia que ela não tem o animus rem sibi habendi, gerando exequibilidade do título na esfera cível e afastando a tipicidade da conduta.”
(TJRS, AC nº 70054661947, Sexta Câmara Criminal, Relator Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 14.11.2013, Publicado no DJe em 29.11.2013). Nesse mesmo sentido: TJRS, AC nº 70049740400, Relator Des. Naele Ochoa Piazzeta, Sétima Câmara Criminal, Julgado em 09.8.2012; AC nº 70036867745, Relator Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, Sexta Câmara Criminal, Julgado em 08.7.2010.

Quanto ao valor remanescente [R$ 7.000,00 (sete mil reais)], a apelada assevera que seria compatível com os serviços profissionais prestados [acordo extrajudicial e obtenção da liberdade da vítima] e custeio das despesas de deslocamento e estadia em Cuiabá por mais de uma semana, enquanto a vítima, em Juízo, que os honorários foram pactuados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e não combinaram pagamento de diárias.

A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil vigente à época dos fatos, fixava o piso de remuneração dos advogados em aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atuação em execução de alimentos e R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)] por diária profissional em viagem (disponível em
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Nesse quadro, a divergência quanto aos valores a serem pagos e a retenção, pela apelante, de valor compatível com os honorários e despesas, não configura apropriação indébita, mas desacordo contratual de serviços advocatícios.

Isso porque,
“
conquanto se reconheça que a conduta adotada [...] não tenha sido profissionalmente correta, a situação não permite extrair o dolo necessário à caracterização do crime de apropriação indébita”
e eventual reparação deve ser discutida, igualmente, na esfera cível
(TJRS, AP 70085090058, Relator Des. Joni Victoria Simões – 4.9.2021).

Assim sendo, impõe-se absolver a apelante de apropriação indébita.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
TAÍZA BORGES BERNARDES
da apropriação indébita, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022